Tribunal: TJMT
Processo: 0000358-71.2016.8.11.0082
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL No 0000358-71.2016.8.11.0082
RECORRENTE: FRANCISCO AFONSO GUOLLO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO AFONSO GUOLLO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (Id. 85156978):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - INTERDIÇÃO/EMBARGO ATIVIDADE ECONÔMICA - UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL – ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO RIO RONURO – PROPRIEDADE INTEGRALMENTE INSERIDA NOS LIMITES DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - DESMATE IRREGULAR – COMPROVADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO - ART. 225, §1°, Ill, DA CF/1988 REGULAMENTADO PELA LEI N. 9.985/2000 - DECRETO-LEI No 2.207/98 ANTERIOR À AMPLIAÇÃO DA ÁREA –APELO DESPROVIDO.
Com efeito, inexiste abuso do poder estatal, senão mera concretização do mandamento constitucional de tutela do meio ambiente, a partir, entre outros, da definição de espaços territoriais de proteção, a teor do art. 225, §1°, Ill, da CF.
Em que pese haver índicos de que o Apelante tenha iniciado as atividades agrícola e agropecuária antes da criação da unidade de conservação permanente, o que, em tese autorizaria a continuidade da exploração até a indenização da área desapropriada, consta documento por ele próprio colacionado (Id. 6976480 - Pág. 1) demonstrando, também, que houve desmatamento de parte da área em 2001, o que, a evidencia, ou foi direcionado ao plantio ou a pastagem, ou seja, há indícios de que houve ampliação da área quando já criada a Estação Ecológica, o que é expressamente vedado nos termos do § único do art. 3o do Decreto Estadual no 2.207/98.
A sanção administrativa é tipificada no art. 72, VII, da Lei no 9.605/98, regulamentada pelo Decreto no 6.514/98, cujo ato normativo prevê a possibilidade do embargo/interdição serem utilizados como medida administrativa acautelatória com vistas a impedir a continuidade do dano ambiental.
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta a violação ao artigo 10 do Decreto-Lei de n° 3.365/41, dos artigos 50, §4°, e 66 da Lei Federal n. 12.651/2012, ao argumento de que “o Decreto-Lei de n° 2.207 fora emanado no ano de 1998, ou seja, há aproximadamente 23 (vinte e três) anos, sem que, até o presente momento, o Recorrido tomasse qualquer providência no sentido de efetivar a desapropriação indireta do Recorrente Francisco Afonso Guollo, sendo fulminado, portanto, pela decadência” (Id. 88309954).
Alega que “além de inexistir o processo de desapropriação, foi tolhido do Recorrente o direito de permanecer exercendo as suas atividades rurais preexistentes, que eram, inequivocamente, seu meio de subsistência, não recebendo qualquer indenização do Órgão Estatal” (Id. 88309954).
Assim, pugna pelo provimento do recurso especial, “a fim de se reconhecer a decadência do Recorrido Estado de Mato Grosso para proceder com a desapropriação indireta do imóvel de matrícula de n° 2191, vez que decorridos há mais de 23 (vinte e três) anos da prolação do Decreto Estadual de n° 2.207/98, que procedeu com a criação da Estação Ecológica do Rio Ronuro e, consequentemente, declarar nulo o termo de Embargo/Interdição de n° 104337”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 88903986 e 89036482.
Contrarrazões (Id. 93239967).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, preparo, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
No caso, a despeito de alegar a violação ao artigo 10 do Decreto-Lei de n° 3.365/41, dos artigos 50, §4°, e 66 da Lei Federal n. 12.651/2012, verifica-se que o recorrente se limitou a reproduzir as razões contidas no recurso de apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Nesse sentido, o aresto foi expresso ao atestar que:
“em que pese haver índicos de que tenha iniciado as atividades agrícola e agropecuária antes da criação da unidade de conservação permanente ( em 1986), o que, em tese autorizaria a continuidade da exploração até a indenização da área desapropriada, os documentos por ele colacionados (Id. 6976480 - Pág. 1) demonstram, também, que houve desmatamento de parte da área em 2001, o que, à evidencia, ou foi direcionado ao plantio ou a pastagem, ou seja, há indícios de que houve ampliação da área quando já criada a Estação Ecológica, o que é expressamente vedado nos termos do § único do art. 3o do Decreto Estadual no 2.207/98, não se afastando, ainda, a possibilidade de ocorrência de degradação ambiental, in litteris: (...)
Ademais, a Estação Ecológica, ainda que não ostente plano de manejo, encontra-se vinculada a regime jurídico que não admite a apropriação privada, o exercício de atividade econômica privativa e mesmo a ocupação humana sob título permanente, reservando como únicas exceções à presença humana as atividades de educação e interpretação ambiental e a realização de pesquisa cientifica, nos moldes do que prescreve o artigo 9° da Lei n° 9.985/2000, não sendo, portanto, possível à realização da atividade econômica nos moldes pretendidos pelo autor.
(...)
Nesse sentido, o resultado natural dessa incompatibilidade é a conversão de eventual prejuízo do particular em pretensão indenizatória, numa espécie de desapropriação indireta, mas não a nulidade do embargo ou interdição que foi lavrado justamente com o intuito de resguardar os atributos naturais que ensejaram a proteção daquele espaço, sobretudo porque houve abertura de novas áreas pelo Apelante após a criação da dita Estação Ecológica, com a realização de desmates sem autorização do órgão ambiental competente nos anos de 2001 e 2003, numa extensão de 15.8779ha, o que demonstra que a área destinada à especial conservação foi danificada.
Muito embora o Apelante tenha apresentado testemunhas ouvidas ao longo do processo, no tocante as atividades desenvolvidas antes do Decreto n. 2.207/1998, ele próprio, fundamentou precipuamente no laudo pericial Id. 6976471 - Pág. 6, consignando que houveram devastações ambientais efetuadas posteriormente a 1998 (ano de criação da estação ecológica), sem a devida autorização do órgão ambiental, havendo, portanto, nítido desrespeito ao comando inserto no parágrafo único do Art. 3° do Decreto n. 2.207/1998.
Verifica-se ainda que, pelo que noticia o documento juntado pelo órgão ambiental Id. 6976509 - Pág. 1, não houve apresentação por parte do Apelante de nenhum documento que comprovasse à colheita de produtos produzidos na área em questão, quer seja em grãos ou cabeças de bovinos criadas, no período de 2003 e 2006, conforme havia sido alegado pelo recorrente no Laudo de Uso de Propriedade elaborado pelo Eng. Agrônomo Alencar Cella, Ids. 6976471 - Pág. 2 a 6976473 - Pág. 3.
Não há que se olvidar que a interdição é medida que restringe o direito de propriedade, mas no caso de suspeita de degradação ambiental, a proteção ao meio ambiente, considerado bem indisponível, o princípio da prevenção e precaução prevalece sobre o interesse do particular, sobretudo no caso de manifesta possibilidade de danos a área de preservação permanente, a cautela se faz necessária, até porque, a sanção administrativa é tipificada no art. 72, VII, da Lei no 9.605/98, regulamentada pelo Decreto no 6.514/98, cujo ato normativo prevê a possibilidade do embargo/interdição serem utilizados como medida administrativa acautelatória com vistas a impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, não se constituindo medida que objeta o contraditório, ante o seu caráter preventivo, o qual fica apenas diferido.
Cabe registrar que, a fiscalização e a proteção do meio ambiente, em especial das Unidades de Conservação, não são faculdades do Estado de Mato Grosso, mas uma obrigação legal imposta pela Constituição Federal de 1988 ao Poder Público, de forma que se não adotada as medidas cabíveis para a interrupção e reparação dos danos, o Estado poderá até responder de maneira solidária pelos danos ambientais causados em decorrência de sua omissão.”
No caso em exame, para se chegar a conclusão diversa da adotada pelo órgão julgador de origem quanto à possibilidade de embargo/interdição da área do recorrente, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO DEMONSTRADA. IRREGULAR QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. DANO AMBIENTAL IMPUTADO À PESSOA JURÍDICA E À PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA PESSOA FÍSICA QUE ORA SE RECONHECE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELA.
1. Versam os autos sobre ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público da comarca de Ribeirão Preto-SP, em que postula a solidária condenação de uma empresa e de uma pessoa física pela irregular queima de 50 hectares de palha de cana-de-açúcar, sendo certo que, ao fim, ambas as litisconsortes restaram condenadas a diversas obrigações e penalidades pelo Juízo de primeira instância, cuja decisão foi confirmada em grau de apelação.
2. Afasta-se a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/73, porquanto o Tribunal de origem enfrentou, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Em que pese à relevância da tutela judicial do meio ambiente, nem por isso se poderá abdicar das premissas orientadoras do sistema processual de regência, como sucede, no caso concreto, em relação à necessária presença das condições da ação, dentre as quais a legitimação passiva para a causa, inegavelmente ausente no que respeita à recorrente pessoa física, que não era a arrendatária do imóvel ao tempo da indigitada queima da palha da cana-de-açúcar, mas sim o seu genitor, que veio a posteriormente falecer.
4. Recurso especial provido para extinguir a ação civil pública, sem resolução do mérito, em relação à recorrente pessoa física, nos termos do art. 267, VI, do CPC/73 (art. 485, VI, do CPC/15).
RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PREJUÍZO PROCESSUAL NÃO COMPROVADO. NULIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. QUEIMA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR. ILEGALIDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.
1. Versam os autos sobre ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público da comarca de Ribeirão Preto-SP, em que postula a solidária condenação de uma empresa e de uma pessoa física pela irregular queima de 50 hectares de palha de cana-de-açúcar, sendo certo que, ao fim, ambas as litisconsortes restaram condenadas a diversas obrigações e penalidades pelo Juízo de primeira instância e, ao depois, em grau de apelação.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão teria sido omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284/STF.
3. "Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a falta de despacho saneador em julgamento antecipado da lide não invalida o trâmite processual, excepcionando-se hipótese de prejuízo para o recorrente, o que não foi demonstrado no presente caso. Tal posicionamento se justifica pela aplicação do brocardo pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem demonstração de prejuízo." (AgRg no REsp 1.428.574/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/11/2015).
4. A alteração das conclusões que levaram a Corte de origem a rejeitar o alegado cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
5. O Tribunal local, amparado no conjunto probatório dos autos, consignou que a prática da queimada provocou dano ambiental, por isso que a revisão de tal premissa ensejaria o reexame de matéria fática, o que extrapola a estreita via do recurso especial, nos termos da já mencionada Súmula 7/STJ.
6. O recurso especial, noutro passo, deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido e, portanto, a irresignação esbarra também no obstáculo da Súmula 283/STF, assim erigida: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
7. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, haja vista que a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados contrastados, deixando de evidenciar o ponto, ou os pontos, em que, diante da mesma base fática, teriam adotado solução jurídica diversa para a controvérsia.
8. Recurso especial da empresa não conhecido.
(REsp 1677268/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO AMBIENTAL. BAÍA DOS GOLFINHOS. PRAIA. BEM DE USO COMUM DO POVO. ARTS. 6°, CAPUT E § 1°, E 10, CAPUT E § 3°, DA LEI 7.661/1988. FALÉSIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ART. 4°, VIII, DA LEI 12.651/2012. TERRENO DE MARINHA. DOMÍNIO DA UNIÃO. LOCAL DE NIDIFICAÇÃO DE TARTARUGAS MARINHAS. PROPRIEDADE DO ESTADO. ART. 1°, CAPUT, DA LEI 5.197/1967. CONSTRUÇÃO ILEGAL. DEMOLIÇÃO. SÚMULA 7/STJ.HISTÓRICO DA DEMANDA
1. Cuida-se de Ação Declaratória proposta por estabelecimento hoteleiro contra a União, buscando reconhecimento judicial de que o imóvel litigioso não se encontra em terreno de domínio público; alternativamente, pede que se declare que a empresa detém posse legal da área, bem como que se afirme a ilicitude de pretensão demolitória da Administração. O Juiz de 1o grau e o Tribunal Regional Federal da 5a Região julgaram improcedente a ação.
2. Construída e em funcionamento sem licenciamento ambiental, a edificação litigiosa é "barraca de apoio" (lanchonete/bar) destinada aos hóspedes do Hotel Village Natureza, no Distrito de Pipa, Município de Tibau do Sul. O estabelecimento em questão se localiza na praia, no sopé de altíssima falésia, ponto de desova de tartarugas marinhas, em trecho de mar considerado habitat de golfinhos, cartão postal do paradisíaco litoral sul do Estado do Rio Grande do Norte.
QUÍNTUPLA VIOLAÇÃO DA LEGISLAÇÃO
3. Ocorre, in casu, quíntupla violação da legislação vigente em virtude de construção a) em terreno de marinha (terraço costeiro), sem autorização da União; b) em Área de Preservação Permanente (falésias); c) em praia, bem de uso comum do povo; d) em superfície de nidificação de quelônios; e em razão de e) ausência de licenciamento ambiental.
AUTOEXECUTORIEDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E ORDEM DE DEMOLIÇÃO
4. Nas palavras do acórdão recorrido, há Relatório de Fiscalização do Ibama, órgão ambiental federal, que atesta encontrar-se a obra em Área de Preservação Permanente e de domínio da União. À luz do princípio da autoexecutoriedade dos atos administrativos, que dispensa ordem judicial para sua plena eficácia, a demolição de construção pode ser ordenada diretamente pela Administração, desde que precedida de regular processo.
5. Retomar bem público subtraído contra legem nada sugere de despótico, ao contrário, arbítrio externa, sim, comportamento de particular que dele se apropria com exclusividade, prática ética, política e juridicamente inaceitável, pois denuncia privilégio e benefício, comercial ou pessoal, do mais esperto em desfavor de multidão de respeitadores cônscios das prescrições legais. Tal usurpação elimina, às claras, o augusto princípio da igualdade de todos perante a lei, epicentro do Estado de Direito. Por óbvio, tampouco tolhe o agir da Administração a existência de outras ocupações irregulares no local, visto que multiplicidade de infratores não legitima, nem anistia ou enobrece, pela banalização, ilegalidade estatuída na Constituição ou em lei.
6. Inatacável, portanto, o acórdão recorrido ao confirmar o julgamento antecipado da lide. Construção ou atividade irregular em bem de uso comum do povo revela dano in re ipsa, dispensada prova de prejuízo in concreto, impondo-se imediata restituição da área ao estado anterior. Demolição e restauração às expensas do transgressor, ressalvada hipótese de o comportamento impugnado contar com inequívoca e proba autorização do órgão legalmente competente.
PRAIA
7. Segundo a Lei 7.661/1988 (Lei do Gerenciamento Costeiro), praia é "a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um outro ecossistema" (art. 10, § 3°).
8. A mesma norma, quanto à utilização, dispõe que "praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido" (art. 10, caput). Em adição, sobre o domínio, a Constituição de 1988 não deixa dúvida: "praias marítimas" e "terrenos de marinha e seus acrescidos" integram o conjunto dos "bens da União" (art. 20, IV e VII).
9. A nenhuma pessoa se faculta, ao arrepio da lei e da Administração, ocupar ou aproveitar praia de modo a se assenhorear, com finalidade comercial ou não, de espaço, benefícios ou poderes inerentes ao uso comum do povo. Livre acesso significa inexistência de obstáculos, construções ou estruturas artificiais de qualquer tipo, de tal sorte que a circulação na praia - em todas as direções, assim como nas imprescindíveis vias, estradas, ruas e caminhos de ingresso e saída - esteja completamente desimpedida. Franco acesso equivale à plenitude do direito de ir e vir, isento de pagamento e de controle de trânsito, diretos ou indiretos. Admite-se retribuição pecuniária quando decorrente de cobrança, pelo Estado, por aproveitamento de bem de uso comum do povo e limitação de acesso apenas no âmbito do exercício de legítimo poder de polícia, sobretudo para salvaguardar elevados valores coletivos, como saúde pública, meio ambiente, paisagem, patrimônio histórico e segurança nacional.
FALÉSIAS
10. Falésias marinhas, ativas (= vivas) ou inativas (= mortas), como borda escarpada de "tabuleiro" costeiro, são Áreas de Preservação Permanente (art. 2°, g, da Lei 4.771/1965, revogada, e art. 4°, VIII, da Lei 12.651/2012), portanto compõem terreno non aedificandi, com presunção absoluta de dano ambiental caso ocorra desmatamento, ocupação ou exploração, observadas as ressalvas, em rol taxativo, expressa e legalmente previstas. Contra tal presunção juris et de jure, incabível prova de qualquer natureza, pericial ou não. Logo, igualmente por esse motivo, correta a confirmação, pelo Tribunal de origem, do julgamento antecipado da lide.
11. Dotados de grande beleza cênica e frágeis por constituição e topografia inerentes - submetidos amiúde a solapamento da base pela ação do mar, risco de abrasão agravado pelas mudanças climáticas, sem falar de outros agentes erosivos exodinâmicos (vento, chuva) associados ao intemperismo -, esses paredões abruptos constituem monumentos ancestrais e singulares da pandemônica história geológica da Terra e, por isso mesmo, conclamam máximo respeito e diligente atenção do legislador, do administrador e do juiz, mormente no que se refere à incessante pressão antrópica para ocupá-los e explorá-los, notadamente por atividades imobiliárias e turísticas depredativas, desordenadas e não sustentáveis.
FALTA OU DESCUMPRIMENTO DE LICENCIAMENTO EM OBRA OU ATIVIDADE NA ZONA COSTEIRA
12. Nos termos da Lei 7.661/1988, "O licenciamento para parcelamento e remembramento do solo, construção, instalação, funcionamento e ampliação de atividades, com alterações das características naturais da Zona Costeira, deverá observar, além do disposto nesta Lei, as demais normas específicas federais, estaduais e municipais, respeitando as diretrizes dos Planos de Gerenciamento Costeiro" (art. 6°, caput).
13. Ainda de acordo com o mesmo texto legal, "A falta ou o descumprimento, mesmo parcial, das condições do licenciamento previsto neste artigo serão sancionados com interdição, embargo ou demolição, sem prejuízo da cominação de outras penalidades previstas em lei" (art. 6°, § 1°).
NINHOS, ABRIGOS E CRIADOUROS NATURAIS DA FAUNA SILVESTRE
14. Incontroverso que o local da obra impugnada é área de reprodução de tartarugas marinhas, o que o qualifica como "propriedade do Estado", regime jurídico de todos os "ninhos, abrigos e criadouros naturais" da fauna silvestre (art. 1°, caput, da Lei 5.197/1967).
INEXISTÊNCIA DE POSSE PRIVADA DE BEM PÚBLICO
15. Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé. Por outro lado, se ilícita a detenção, incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação, se recente ou antiga, ou a presença de alvará urbanístico e licença do órgão ambiental. Tudo porque domínio público não se submete a usucapião, rejeita privatização a ferro e fogo e, consequência de sua indisponibilidade, não se transfere a terceiros, implicitamente, por simples licenciamento ou contribuição tributária.
16. Intolerável no Estado de Direito que o indivíduo tome para si o que, pela Constituição e por lei, é de uso público. Eventual pagamento de laudêmio, de taxa de ocupação e de tributos não impede a Administração de buscar reaver aquilo que integra o patrimônio da sociedade. Leniência, inocente ou criminosa, do Poder Púbico não converte o bem público em bem privado, nem outorga ao ocupante ilídimo o direito de perpetuar esbulho ou procrastinar sua pronta correção.
SÚMULA 7/STJ
17. No mais, modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher as teses da recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
18. Recurso Especial não provido.
(REsp 1457851/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 19/12/2016)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça